Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701351-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ARLETE APARECIDA ALVES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face da decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0701154-45.2025.8.07.0008, mantida após embargos de declaração, que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e sua citação, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo (ID 259140624 e 260101055– origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o precedente firmado no REsp 2.100.103/PR, pois não há pedido de penhora do imóvel, mas apenas dos direitos aquisitivos da executada sobre o bem. Argumenta que a formação de litisconsórcio necessário com o credor fiduciário somente se justifica quando há ameaça concreta de penhora do imóvel, o que não ocorre no caso, sendo a constrição pretendida restrita aos direitos aquisitivos, conforme previsão do art. 835, XII, do CPC. Assevera que inexiste interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em integrar a execução, pois sua garantia não será afetada, razão pela qual o litisconsórcio seria, no máximo, facultativo, nos termos do art. 113 do CPC. Defende que a determinação é prematura, pois não há pedido de penhora do imóvel, e sua inclusão acarretaria transtornos processuais desnecessários, como eventual discussão sobre competência da Justiça Federal, além de violar os princípios da economia processual e da menor onerosidade da execução. Aduz que a decisão foi é extra petita, pois impôs medida não requerida pelas partes, além de ter sido proferida sem prévia manifestação do agravante, configurando decisão-surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada prejudica os demais condôminos, pois as despesas condominiais possuem natureza essencial à manutenção do edifício, aproximando-se de crédito alimentar. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de inclusão e citação da Caixa Econômica Federal no polo passivo, evitando-se a extinção do processo e potencial remessa dos autos à Justiça Federal, até o julgamento definitivo do recurso. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, declarando-se que a inclusão da credora fiduciária não é obrigatória, uma vez que não há pedido de penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID 80229802). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que o efeito suspensivo deve ser concedido apenas parcialmente. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação e risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de inclusão do credor fiduciário (CEF), em litisconsórcio passivo necessários, sob pena de extinção do feito, cuja insurgência recursal constitui o próprio objeto de insurgência deste agravo, a ser dirimido no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário a ensejar a inclusão da Caixa Econômica Federal na presente demanda. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a ordem de inclusão do credor fiduciário, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora